Tribunal: TJPA
Processo: 0826117-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826117-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TOP CLASS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

AGRAVADO: CONDOMINIO PLENO RESIDENCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA MEDIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de extinção de condomínio, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a entrega de 50% de maquinário agrícola à autora, sob pena de busca e apreensão.

2.

Os agravantes sustentam que a medida compromete a colheita da safra agrícola e gera prejuízo irreparável, além de haver controvérsia quanto à validade do contrato de compra e venda dos bens.

3.

A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano, determinando a entrega dos bens em 48 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é cabível a concessão de tutela provisória para entrega imediata de maquinário agrícola em situação de copropriedade; e
(ii) se a medida deve ser afastada diante do risco de irreversibilidade e do impacto na atividade produtiva dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, além da reversibilidade da medida.

4.

Verifica-se, no caso, risco concreto de dano irreparável aos agravantes, pois a retirada dos equipamentos inviabiliza a colheita da safra agrícola, comprometendo obrigações financeiras vinculadas à produção.

5.

A concessão da medida, nas circunstâncias, afronta o art. 300, §3º, do CPC, que veda a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

6.

A controvérsia sobre a validade do contrato de compra e venda dos bens ainda demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, impor medida que altere substancialmente a posse dos bens.

7.

A solução adequada consiste em preservar temporariamente a situação fática até a conclusão da safra, conciliando a proteção da atividade produtiva com o direito da parte adversa.

8.

Após a colheita, impõe-se o cumprimento do pactuado, com entrega proporcional dos bens ou conversão em perdas e danos, se inviável a restituição por fatores alheios à vontade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para suspender os efeitos da decisão recorrida até a conclusão da safra 2024/2025, determinando, após esse período, a entrega dos bens na proporção contratada ou conversão em perdas e danos.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a concessão de tutela provisória de urgência para retirada imediata de bens essenciais à atividade produtiva quando houver risco de irreversibilidade da medida.
2. Em conflitos possessórios envolvendo atividade agrícola, admite-se a suspensão temporária da medida até a conclusão da safra, como forma de preservar o resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 294 e 300, §3º; CC, arts. 236, 239 e 1.314 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI nº 5161700-12.2023.8.09.0051, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco; TJ-MG, AI nº 10000205972128001, Rel. Des. Albergaria Costa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0826117-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TOP CLASS ADMINSTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

AGRAVADO: CONDOMINIO PLENO RESIDENCIAL

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
TOP CLASS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
contra decisão proferida nos autos da ação de exigir contas cumulada com indenização ajuizada por
CONDOMÍNIO PLENO RESIDENCIAL
, que julgou procedente a primeira fase da demanda e, posteriormente, rejeitou embargos de declaração opostos pela ora agravante.

Narram os autos de origem que CONDOMÍNIO PLENO RESIDENCIAL ajuizou a
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DANOS MATERIAIS
proposta por CONDOMÍNIO PLENO RESIDENCIAL em face de TOP CLASS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., com fundamento no art. 550 do CPC.

Afirma que a requerida administrou o condomínio entre julho de 2012 e fevereiro de 2017, sendo responsável pela gestão financeira e movimentação das contas. Após auditoria contábil, foi constatada divergência no valor de R$ 133.410,91 entre os valores declarados pela administradora e a receita apurada em extrato bancário de fevereiro de 2017.

Apesar de notificações extrajudiciais solicitando esclarecimentos e documentos comprobatórios, a empresa não teria apresentado justificativa suficiente.

Sustenta o dever legal da administradora de prestar contas, com base no CPC, no Código Civil e na convenção condominial. Argumenta que, inexistindo justificativa plausível para a destinação dos valores, restará configurado ato ilícito, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC.

Ao final, requer a prestação detalhada de contas e, não sanada a divergência, a condenação da requerida ao pagamento do valor apontado, acrescido de juros e correção monetária.

TOP CLASS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. apresentou contestação impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita, sustentando que o autor não comprovou hipossuficiência financeira por meio de demonstrativos contábeis. Defende a tempestividade da peça e alega que a inicial é baseada em narrativa contraditória e desprovida de prova robusta.

No mérito, afirma que não era titular da conta bancária do condomínio, possuindo apenas poderes de movimentação mediante autorização contratual. Sustenta que a divergência decorreu de quatro créditos indevidos realizados por erro bancário, posteriormente estornados de forma prudente e regular.

Alega que o autor omitiu os extratos bancários dos meses de janeiro a março de 2017, os quais seriam essenciais para esclarecer os fatos e comprovar a inexistência de irregularidade.

Impugna ainda o laudo pericial por ausência de documentação comprobatória e sustenta que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Requer a redistribuição do ônus probatório ou, alternativamente, a expedição de ofício ao Banco Bradesco para apresentação dos extratos.

Ao final, pleiteia a total improcedência da ação e a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais. (136427876 - Contestação)

a réplica, o CONDOMÍNIO PLENO RESIDENCIAL rebate as preliminares da contestação, sustentando que a gratuidade de justiça foi regularmente fundamentada e que não houve má-fé, destacando inclusive o pagamento das custas iniciais.

No mérito, afirma que a ré não afastou a divergência de R$ 133.410,91 apurada em perícia, limitando-se a alegações genéricas sobre supostos créditos indevidos sem comprovação documental idônea.

Sustenta que, por se tratar de ação de prestação de contas, compete à administradora demonstrar a origem e destinação dos valores movimentados, não sendo cabível a inversão do ônus da prova. Impugna a tentativa da ré de desqualificar o laudo pericial sem apresentar contraprova técnica.

Ao final, requer o reconhecimento do dever de prestar contas e a condenação da ré ao pagamento do valor apurado, acrescido de juros, correção e honorários (141225126 - Petição).

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça

A parte ré impugna o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. No entanto, entendo que a impugnação perdeu o objeto, visto que as custas judiciais foram recolhidas pelo demandante.

Do mérito

Nos termos do art. 550 do CPC, a ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases: na primeira, examina-se o direito do autor em exigir contas e a correspondente obrigação do réu em prestá-las; na segunda, discute-se a aprovação ou impugnação das contas apresentadas e o eventual saldo credor ou devedor.

É incontroverso que a ré administrou os recursos do condomínio no período indicado, com poderes para movimentar as contas bancárias do autor. Quem administra bens, interesses ou valores alheios tem o dever jurídico de prestar contas, independentemente de prova prévia exaustiva pelo titular dos valores. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DEVER DE PRESTAR CONTAS . CABIMENTO. Todo aquele que, de qualquer modo, administra ou bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa gestão, do mesmo modo que aquele que tenha seus bens ou interesses administrados por outrem tem direito a exigir as contas correspondentes a essa gestão. Trata-se de determinação estabelecida por um princípio geral de direito, cuja fonte obrigacional é um vínculo decorrente da lei, de contrato ou mesmo de situação fática. RECURSO PROVIDO . (Apelação Cível Nº 70078107810, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 26/07/2018).

(TJ-RS - AC: 70078107810 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 26/07/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2018)

No caso em análise, restou incontroverso que a parte ré administrou o condomínio no período indicado e que houve diferença de valores. O requerido atribui tal diferença a créditos indevidos relativos ao Condomínio Thera One, que teriam sido estornados pelo banco. Contudo, não há comprovação dos valores estornados e da relação com a diferença apontada pela parte autora.

A contestação não desconstitui esse dever. Os documentos trazidos pela ré (contrato, ata e e-mails) não substituem a prestação formal e documentada de contas, nem comprovam, por si, a regularidade da gestão. A menção a “créditos indevidos” e a supostos “estornos” demanda comprovação documental bancária específica, que deve ser apresentada na própria prestação de contas e, se necessário, será submetida a prova técnica em segunda fase.

Por conseguinte, reconheço o direito do autor e julgo procedente o pedido na primeira fase, condenando a ré a prestar contas.

Para assegurar utilidade e completude, as contas deverão ser apresentadas:

·
Período: de 01/07/2012 a 28/02/2017 (data final da gestão), inclusive quanto a eventuais repasses, estornos ou ajustes imputados a fatos desse período ainda que contabilizados em data imediatamente subsequente.

·
Forma: mercantil, por mês de competência, com: (a) saldo inicial; (b) rol das receitas (ex.: arrecadação das cotas, multas/juros, aluguéis de áreas comuns, aplicações e resgates), com identificação de origem; (c) rol das despesas (ex.: folha e encargos, contratos de serviços, tributos, água, energia, manutenção), com identificação do favorecido; (d) saldo final, tudo em ordem cronológica e numeração correlata.

·
Documentos de suporte (obrigatórios):

1. extratos bancários completos (todas as contas e aplicações vinculadas ao condomínio, no período), inclusive folhas de cheque, microfilmagens e comprovantes eletrônicos de TED/DOC/PIX;

2. comprovantes de receita (borderôs/retornos de boletos, relatórios de arrecadação, recibos e relatórios de inadimplência);

3. comprovantes de despesa (notas fiscais, contratos, recibos, folhas de pagamento, guias e comprovantes de recolhimento de encargos);

4. balancetes/razão/diários e eventuais conciliações bancárias;

5. documentação específica de “estornos” ou “créditos indevidos” alegados (requisições bancárias, mensagens oficiais do banco, comprovantes de débito/crédito e a correlação exata de valores e datas).

A mera reprodução de planilhas desacompanhadas de lastro bancário idôneo não atende ao comando judicial.

Na primeira fase, o ônus de prestar contas recai sobre quem administrou os valores (art. 550 do CPC). Por ora, indefiro a pretensão defensiva de transferir ao autor a apresentação de extratos como condição para a prestação de contas. Se, na segunda fase, restar demonstrada impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção de documentos específicos, poderá ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus (art. 373, § 1º, CPC) e/ou determinada a exibição a terceiros (arts. 396 a 399 do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 550 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido na primeira fase e CONDENO Top Class Administração de Imóveis Ltda. a prestar contas da administração do Condomínio Pleno Residencial relativamente ao período de 01/07/2012 a 28/02/2017, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação desta sentença, na forma e com os documentos especificados acima.

Prestadas as contas, o autor deverá se manifestar em 15 dias, nos termos do artigo 550, §2º, CPC.

O exame do pedido indenizatório e demais questões de acerto de contas serão objeto de análise de segunda fase, após a apresentação e eventual instrução das contas.

Decorrido o prazo, certifique-se e venha, os autos conclusos.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

A TOP CLASS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. opõe embargos de declaração. Sustenta que o juízo não apreciou o pedido subsidiário de expedição de ofício ao Banco Bradesco para apresentação dos extratos bancários de janeiro a março de 2017, prova essencial para esclarecer a controvérsia.

Afirma ainda que a decisão deixou de analisar documento já juntado aos autos — e-mail do gerente do banco confirmando crédito equivocado na conta do condomínio — o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Requer o suprimento das omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre o pedido de ofício ao banco e sobre a valoração da prova documental apresentada.

O CONDOMÍNIO PLENO RESIDENCIAL apresentou contrarrazões, sustentando que a sentença não contém omissão, contradição ou obscuridade.

Afirma que o juízo enfrentou adequadamente a questão da prova bancária, consignando que a prestação de contas deve ser apresentada pela administradora, podendo eventual produção complementar ocorrer na segunda fase do procedimento.

Defende que o e-mail do banco foi considerado insuficiente como prova do alegado estorno e que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir o mérito.

Requer, ao final, o não acolhimento dos embargos e a manutenção integral da sentença que reconheceu o dever da ré de prestar contas nos termos do art. 550 do CPC.

Sobreveio decisão, os seguintes termos:

Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID 158266797) opostos por
Top Class Administração de Imóveis Ltda
. em face da sentença que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas (ID 157782516) no intuito de reconhecer o dever da ré de apresentar as contas relativas ao período indicado na inicial.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual deles conheço.

A embargante sustenta omissão da sentença quanto ao pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco e quanto à valoração de e-mail supostamente comprobatório de estorno bancário.

Contrarrazões em ID 159551919.

Contudo, razão não lhe assiste.

A sentença embargada se manifestou expressamente sobre a alegada prova documental (e-mails) e sobre o pleito de inversão de ônus probatório, consignando que tais elementos não afastam o dever de prestar contas nem comprovam, por si, a regularidade da gestão. Transcrevo trechos elucidativos do decisum:

“Os documentos trazidos pela ré (contrato, ata e e-mails) não substituem a prestação formal e documentada de contas, nem comprovam, por si, a regularidade da gestão. A menção a ‘créditos indevidos’ e a supostos ‘estornos’ demanda comprovação documental bancária específica, que deve ser apresentada na própria prestação de contas e, se necessário, será submetida a prova técnica em segunda fase.”

E ainda:

“Na primeira fase, o ônus de prestar contas recai sobre quem administrou os valores (art. 550 do CPC). Por ora, indefiro a pretensão defensiva de transferir ao autor a apresentação de extratos como condição para a prestação de contas. Se, na segunda fase, restar demonstrada impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção de documentos específicos, poderá ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus (art. 373, §1º, CPC) e/ou determinada a exibição a terceiros (arts. 396 a 399 do CPC).”

Resta claro, portanto, que não houve omissão, mas deliberação expressa e fundamentada, com definição do momento processual adequado para eventual requisição de extratos bancários e apreciação de provas complementares, conforme o rito especial do art. 550 do CPC.

Os embargos, assim, buscam rediscutir matéria já examinada, o que deve ser pleiteado por meio da via recursal adequada. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos não comportam acolhimento.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, por tempestivos, mas nego-lhes provimento, mantida integralmente a sentença embargada.

Intimem-se.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

TOP CLASS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. interpôs
Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal
contra a decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, manteve a obrigação de prestar contas sem determinar a apresentação dos extratos bancários pelo condomínio ou pelo Banco Bradesco.

Sustenta que enfrenta impossibilidade de obter os extratos da conta do condomínio referentes a janeiro a março de 2017, prova essencial para demonstrar que a divergência de R$ 133.410,91 decorreu de créditos bancários equivocados posteriormente estornados.

Requer a redistribuição do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC) ou, alternativamente, a expedição de ofício ao banco (art. 396, CPC), além da concessão de efeito suspensivo.

No mérito, impugna o laudo pericial por ausência de lastro documental e sustenta inexistência de ato ilícito ou dano material, defendendo que agiu no exercício regular de direito ao estornar valores creditados indevidamente.

Ao final, pede a reforma da decisão agravada para determinar a juntada dos extratos bancários e suspender os efeitos da decisão recorrida.

Deferi a medida liminar, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por administradora de imóveis contra decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu seu dever de prestar contas (art. 550 do CPC), mas indeferiu pedido subsidiário de expedição de ofício ao Banco Bradesco para apresentação de extratos bancários referentes aos meses de janeiro a março de 2017.

2. A agravante sustenta impossibilidade de obtenção autônoma dos documentos, por não mais exercer a administração do condomínio, e alega que os extratos são essenciais para demonstrar que a divergência apontada decorreu de créditos bancários indevidos posteriormente estornados. Requer a redistribuição do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) ou a exibição de documentos por terceiro (arts. 396 a 399 do CPC), com concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível determinar a expedição de ofício à instituição financeira para apresentação de extratos bancários, diante da alegação de impossibilidade de acesso aos documentos pela parte responsável pela prestação de contas, bem como se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases, competindo inicialmente a quem administrou bens ou interesses alheios prestar contas (art. 550 do CPC).

5. A regra do ônus probatório, contudo, não possui caráter absoluto. O art. 373, §1º, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando a obtenção do elemento probatório for excessivamente difícil a uma das partes.

6. Exigir da agravante a apresentação de extratos bancários de conta cuja titularidade pertence ao condomínio, sem que detenha poderes de acesso ou movimentação, configura hipótese de prova diabólica, incompatível com o devido processo legal e com os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, caput).

7. Os arts. 396 a 399 do CPC admitem a exibição de documento ou coisa, inclusive em poder de terceiro, mediante ordem judicial. O sigilo bancário, embora protegido pelo art. 5º, XII, da Constituição, pode ser relativizado por decisão judicial fundamentada, conforme art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 105/2001.

8. Presentes a probabilidade do direito — diante da plausibilidade da alegação de impossibilidade material de acesso aos documentos — e o perigo de dano — consistente na imposição de prestação de contas desacompanhada de documentos essenciais à defesa —, impõe-se a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido para conceder efeito suspensivo e determinar a expedição de ofício à instituição financeira para apresentação dos extratos bancários indicados, assegurada a tramitação sob segredo de justiça quanto aos documentos sigilosos.

Tese de julgamento: “Na ação de exigir contas, é cabível a expedição de ofício à instituição financeira para apresentação de extratos bancários quando demonstrada a impossibilidade de acesso direto pela parte responsável pela prestação de contas, aplicando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova para evitar prova diabólica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e XII; CPC, arts. 373, §1º, 396 a 399, 550 e 995, parágrafo único; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, §4º.

Sem contrarrazões (34708026 - Certidão).

O Ministério Público entendeu que a demanda possui
natureza patrimonial e interesse apenas entre as partes
, inexistindo interesse público, social, de incapaz ou outra hipótese do art. 178 do CPC que justifique sua atuação. Com base também na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, requereu a
dispensa de sua intimação nos atos futuros
, ressalvada eventual situação superveniente que justifique intervenção.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a alegação de cerceamento do direito de defesa e de configuração de prova diabólica.

A decisão agravada, ao julgar procedente a primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever da AGRAVANTE de prestar contas no período de 01/07/2012 a 28/02/2017, indeferindo, todavia, o pedido de expedição de ofício ao BANCO BRADESCO para apresentação dos extratos bancários referentes aos meses de janeiro a março de 2017, sob o fundamento de que o ônus de prestar contas recai sobre quem administrou os valores.

Ocorre que, conforme se extrai da contestação (ID 136427876), a AGRAVANTE formulou expressamente pedido subsidiário para que fosse oficiado o Banco Bradesco, agência Consolação, São Paulo/SP, a fim de que fossem apresentados os extratos da conta corrente do CONDOMÍNIO PLENO RESIDENCIAL (ag. nº 138-4, c/c nº 175100-p), relativamente ao período de janeiro a março de 2017, sob a alegação de que a divergência de R$ 133.410,91 decorreu de créditos bancários equivocados posteriormente estornados.

É incontroverso nos autos que a AGRAVANTE não mais exerce a administração do condomínio. Nessa condição, não detém poderes de movimentação nem acesso direto à documentação bancária da conta titularizada pelo CONDOMÍNIO PLENO RESIDENCIAL, o que torna objetivamente inviável a obtenção autônoma dos extratos postulados.
Exigir da parte a apresentação de documentos que não estão sob sua posse ou disponibilidade jurídica caracteriza hipótese clássica de prova diabólica, incompatível com o devido processo legal substancial e com a paridade de armas
.

Embora a ação de exigir contas possua rito bifásico, com atribuição inicial do dever de prestar contas a quem administrou valores alheios, tal regra não pode ser aplicada de forma dissociada da realidade fática do caso concreto. O art. 373, §1º, do CPC consagra a distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizando sua adequação quando a obtenção do elemento probatório revelar-se excessivamente difícil a uma das partes.

Ademais, os arts. 396 a 399 do CPC disciplinam a exibição de documento ou coisa, inclusive perante terceiros.

No caso vertente, a negativa de expedição de ofício ao banco — mesmo diante de pedido expresso e fundamentado — inviabiliza, em tese, a comprovação da alegação defensiva de que os valores apontados na perícia correspondem a créditos indevidos estornados pela instituição financeira. Tal circunstância compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal.

É certo que o sigilo bancário constitui garantia constitucional, derivada do direito à intimidade e à proteção de dados, nos termos do art. 5º, XII, da Constituição. Contudo, a própria ordem constitucional admite sua relativização por ordem judicial, quando necessária à instrução processual.

A Lei Complementar 105/2001, em seu art. 1º, §4º, autoriza a decretação da quebra de sigilo quando necessária à apuração de ilícito em qualquer fase do processo judicial, desde que observadas as cautelas legais.

No âmbito infraconstitucional, a orientação firmada no Tema 590 dos recursos repetitivos estabelece que as informações sigilosas devem ser juntadas aos autos que tramitarão em segredo de justiça, vedado o arquivamento em apartado, preservando-se, assim, o equilíbrio entre a necessidade probatória e a proteção da intimidade.

Diante desse contexto, a negativa de produção da prova requerida configura cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida, por cerceamento do direito de defesa e determinando a reabertura da instrução, para:

a) DETERMINAR a expedição de ofício ao Banco Bradesco, Agência Consolação, situada na Avenida Angélica, esquina com Rua Novo Horizonte, Bairro Consolação, São Paulo/SP, CEP 01228-200, a fim de que apresente nos autos os extratos bancários completos da conta corrente de titularidade do CONDOMÍNIO PLENO RESIDENCIAL (agência nº 138-4, conta corrente nº 175100-p), relativos ao período compreendido entre janeiro e março de 2017;

b) DETERMINAR que as informações bancárias sejam juntadas diretamente aos autos, que deverão tramitar sob segredo de justiça quanto a tais documentos, em observância ao entendimento consolidado no Tema 590 dos recursos repetitivos, vedado o arquivamento em apartado.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026